Tribunal: STF
Processo: MS 24573
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-12
Data de publicação: 2006-06-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. REFORMA AGRÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO. MANDADO DE
   SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DO CO-HERDEIRO PARA IMPETRAÇÃO [ART. 1º,
   § 2º, DA LEI N. 1.533/51]. SAISINE. MÚLTIPLA TITULARIDADE.
   PROPRIEDADE ÚNICA ATÉ A PARTILHA. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
   ART. 46, § 6º, DO ESTATUTO DA TERRA. FINALIDADE ESTRITAMENTE
   TRIBUTÁRIA. FINALIDADE DO CADASTRO NO SNCR-INCRA. CONDOMÍNIO.
   AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DE PARTES CERTAS. UNIDADE DE
   EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL RURAL. ART. 4º, I, DO ESTATUTO DA
   TERRA. VIABILIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO. ART. 184, DA CONSTITUIÇÃO
   DO BRASIL.
2.      Qualquer dos co-herdeiros é, à luz do que dispõe o
   art. 1º, § 2º, da Lei n. 1.533/51, parte legítima para a
   propositura do writ.
3.      A saisine torna múltipla apenas a
   titularidade do imóvel rural, que permanece uma única propriedade
   até que sobrevenha a partilha [art. 1.791 e parágrafo único do
   vigente Código Civil].
4.      A finalidade do art. 46, § 6º, do
   Estatuto da Terra [Lei n. 4.504/64] é instrumentar o cálculo do
   coeficiente de progressividade do Imposto Territorial Rural -
   ITR. O preceito não deve ser usado como parâmetro de
   dimensionamento de imóveis rurais destinados à reforma agrária,
   matéria afeta à Lei n. 8.629/93.
5       A existência de condomínio
   sobre o imóvel rural não impede a desapropriação-sanção do art.
   184 da Constituição do Brasil, cujo alvo é o imóvel rural que não
   esteja cumprindo sua função social. Precedente [MS n. 24.503,
   Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJ de 05.09.2003].
6.      O
   cadastro efetivado pelo SNCR-INCRA possui caráter declaratório e
   tem por finalidade:
        i] o levantamento de dados necessários à
   aplicação dos critérios de lançamentos fiscais atribuídos ao
   INCRA e à concessão das isenções a eles relativas, previstas na
   Constituição e na legislação específica; e
        ii] o levantamento
   sistemático dos imóveis rurais, para conhecimento das condições
   vigentes na estrutura fundiária das várias regiões do País,
   visando à provisão de elementos que informem a orientação da
   política agrícola a ser promovida pelos órgãos competentes.
7.      O
   conceito de imóvel rural do art. 4º, I, do Estatuto da Terra,
   contempla a unidade da exploração econômica do prédio rústico,
   distanciando-se da noção de propriedade rural. Precedente [MS n.
   24.488, Relator o Ministro EROS GRAU, DJ de 03.06.2005].
8.      O
   registro público prevalece nos estritos termos de seu conteúdo,
   revestido de presunção iuris tantum. Não se pode tomar cada parte
   ideal do condomínio, averbada no registro imobiliário de forma
   abstrata, como propriedade distinta, para fins de reforma
   agrária. Precedentes [MS n. 22.591, Relator o Ministro MOREIRA
   ALVES, DJ de 14.11.2003 e MS n. 21.919, Relator o Ministro CELSO
   DE MELLO, DJ de 06.06.97].
Segurança denegada.